Tribunal: STF
Processo: ARE 1249156
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em sede de apelação criminal, manteve a condenação do recorrente como incurso no art. 171, caput, c.c. o art. 14, caput, II, do Código Penal (eDOC 15, pp. 41- 57).
    No recurso extraordinário (eDOC 16, pp. 7-15), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Alega-se que a condenação pautou-se em meras suposições, sem qualquer elemento de convicção a respaldar a acusação, baseada tão somente no depoimento das supostas vítimas, além de não terem sido realizadas provas periciais. Seja em razão da inépcia da denúncia, seja pela ausência dos requisitos para seu recebimento, além de não ter a vítima suportado qualquer prejuízo patrimonial, busca-se a absolvição do ora recorrente.
    A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP inadmitiu o recurso por ausência da preliminar formal de repercussão geral, bem como pela incidência do Tema 660.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral no recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente